Tribunal: TJMT
Processo: 1023750-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023750-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PRISCILLA NERY DA SILVA FERREIRA MENDES - CPF: 015.505.531-35 (ADVOGADO), ZILDA MIRANDA VIEIRA - CPF: 322.312.532-91 (AGRAVANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CÓPIA DIGITALIZADA DE DOCUMENTO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a produção de prova pericial grafotécnica, determinando a nomeação de perito e exigindo à parte autora a antecipação dos honorários, em demanda de cobrança de seguro de vida.A agravante sustenta a impossibilidade da perícia com base em cópia digitalizada, por ausência do original físico do contrato. Alega risco de prova inócua, despesa indevida e nulidade processual.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a perícia grafotécnica pode ser realizada com base em cópia digitalizada de documento, à falta do original físico, sem que isso configure cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

A realização de perícia grafotécnica com base em cópia digitalizada é possível, embora com eventuais limitações técnicas, conforme indicado pelo próprio perito judicial. Não houve manifestação do expert quanto à inviabilidade do exame. A exigência de apresentação do documento original visa apenas reforçar a segurança do resultado pericial. O indeferimento da suspensão da prova não configura cerceamento de defesa, pois a própria perícia poderá declarar eventual inconclusividade em razão da ausência do original.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É possível a realização de perícia grafotécnica com base em cópia digitalizada do documento, salvo se o perito declarar a impossibilidade técnica. 2. A ausência de apresentação do original físico não configura, por si só, cerceamento de defesa”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
RAC n. 1011336-64.2022.8.11.0055, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câm. Direito Privado, j.21.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Zilda Miranda Vieira, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de cobrança de seguro movida contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, determinou a realização de perícia grafotécnica sobre documentos acostados nos autos, deferindo a nomeação de perito e exigindo a antecipação de honorários periciais pela parte autora, ora agravante..

Inconformada a agravante sustenta, em suma, a impossibilidade técnica e jurídica da realização de perícia grafotécnica sobre cópias digitalizadas, ante a ausência de documento físico original necessário à análise de características materiais como relevo, pressão do traço e tinta.

Aduz a necessidade de concessão de efeito suspensivo, para evitar a produção de prova inócua, despesa indevida e possível nulidade processual.

Requer a reforma do decisum.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida

(id. 301169873).

Comunicação entre instâncias (id. 301377898).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 306205390).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Zilda Miranda Ferreira ajuizou
ação de cobrança de seguro
, em desfavor da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais narrando que em meados de abril de 2020 requereu administrativamente o pagamento da indenização do seguro de vida relativo à Apólice de Seguro sob no. 0993.00.17/ 11.007-8 com vigência no período de 22.01.2020 à 22.01.2021, a qual o de cujus Sr. Francisco Carlos da Cruz Sá estava incluído.

Afirmou que a seguradora se recusou a realizar o pagamento da indenização securitária, dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

Foi deferida a realização de perícia grafotécnica para esclarecer se a assinatura aposta no contrato é legitima, e a ausência de tal prova, na espécie, configura cerceamento de defesa.

O douto magistrado
a quo

determinou a realização de perícia grafotécnica sobre documentos acostados nos autos, deferindo a nomeação de perito e exigindo a antecipação de honorários periciais pela parte autora, ora agravante.

Inconformada a agravante sustenta, em suma, a impossibilidade técnica e jurídica da realização de perícia grafotécnica sobre cópias digitalizadas, ante a ausência de documento físico original necessário à análise de características materiais como relevo, pressão do traço e tinta.

Aduz a necessidade de concessão de efeito suspensivo, para evitar a produção de prova inócua, despesa indevida e possível nulidade processual. Requer a reforma do decisum.

Pois bem. É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso secundum
eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

No que tange à argumentação de que a perícia não pode ser realizada com base em cópias digitais, observa-se que tal circunstância não compromete a condução do exame técnico.

Isso porque, conforme se verifica nos autos de origem, o perito não apontou obstáculos significativos nem impossibilidade de proceder à análise pericial com os documentos fornecidos. Veja:

“Visando maior segurança no resultado dos exames, pugna-se para que a terceira interessada, Souza Noquelli e Tenorio Dias LTDA, seja intimada para, com urgência, depositar a via original do documento questionado na secretaria da vara, até a data indicada acima. Fica esclarecido que é possível a realização da perícia em cópias de documentos, contudo, pode haver limitações nos exames, por isso, caso existente, mostra-se prudente a apresentação do documento físico.” (id. 199792113).

“Em resposta à decisão de id. 202159824, o perito informa que é possível realização da perícia com a cópia do contrato anexada aos autos e que eventuais limitações serão apresentadas no laudo, contudo, visando maior segurança no resultado dos exames, o perito reitera o pedido de intimação para que a parte detentora do arquivo deposite a via original do documento questionado na secretaria da vara, porque, de fato, a perícia seria mais segura.” (id. 205145732).

Em momento algum o perito afirmou ser inviável a realização da perícia com fundamento na cópia do contrato.

Evidentemente, compete ao expert comunicar, caso for o caso, que o resultado da análise restou inconclusivo em razão da utilização de cópia do documento.

Já tive oportunidade de votar nesse sentido,
verbis
:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE COMPROVADA. ASSINATURA AUTÊNTICA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, indenização por dano moral e repetição de indébito, relacionados a contratos de empréstimo consignado firmados com instituição financeira. Sentença também impôs multa por litigância de má-fé e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

A autora alegou não ter contratado os empréstimos, questionou os valores recebidos e impugnou a validade da perícia grafotécnica realizada com base em cópias digitais. Sustentou a desproporção entre os valores creditados e os descontos mensais em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se os contratos de empréstimo consignado foram validamente celebrados e autorizam os descontos realizados; e (ii) saber se a multa por litigância de má-fé deve ser afastada, ante a suposta ausência de dolo ou má-fé subjetiva por parte da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira comprovou a existência dos contratos e o depósito dos valores na conta bancária da autora, bem como a autenticidade das assinaturas, confirmada por perícia grafotécnica.

A alegação de que a perícia foi realizada com cópias digitais não compromete a validade do laudo, ausente apontamento técnico quanto à inviabilidade do exame. A jurisprudência admite a realização da perícia em cópia.

A autora não apresentou provas aptas a infirmar os documentos juntados pelo réu, tampouco comprovou a inexistência de relação contratual ou ilegalidade nos descontos realizados.

A multa por litigância de má-fé foi corretamente aplicada, diante da alteração da verdade dos fatos e da tentativa de induzir o juízo a erro, conduta vedada pelo art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível desprovida. Sentença mantida integralmente. Honorários majorados para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com exigibilidade suspensa.

Tese de julgamento: “1. É válida a perícia grafotécnica realizada com base em cópia do contrato, desde que não haja impedimento técnico à análise. 2. A comprovação da contratação e do recebimento dos valores autoriza os descontos realizados. 3. Configura litigância de má-fé a alegação falsa de inexistência de relação contratual diante de provas documentais robustas.”(
RAC n. 1011336-64.2022.8.11.0055, minha relatoria, 3a Câm. Direito Privado, j.21.05.2025).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025